Tribunal: TJDFT
Processo: 0037510-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA, PELA PRIMEIRA VEZ, SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 566 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida em ação de execução fiscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução. Defende o apelante que a ciência do resultado negativo da tentativa de constrição de valores pelo SISBAJUD somente evidencia a ausência de dinheiro em contas bancárias e não a inexistência total de bens penhoráveis. Argumenta, portanto, que o marco inicial para a suspensão do processo deve ser a data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência total de bens penhoráveis, ou seja, da ciência do INFOJUD infrutífero.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em aferir qual é o termo inicial do prazo de suspensão, previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, e verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em exame.
III. RAZOES DE DECIDIR
3. Não localizado o executado ou não encontrados bens passíveis de penhora, o juiz suspenderá o curso da execução fiscal pelo prazo máximo de 1 (um) ano, não correndo, nesse período, o prazo prescricional.
4. Sobre o início do prazo de um ano de suspensão da execução (art. 40, §§1o e 2o, da Lei 6.830/80), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), decidiu que a suspensão do processo e do prazo prescricional se inicia no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da Fazenda Pública pela suspensão do feito ou menção do juiz à suspensão do art. 40 da LEF.
5. Na hipótese dos autos, extrai-se que o Distrito Federal teve ciência da não localização de bens penhoráveis, pela primeira vez, em 23.09.2016 (ID 69306707, pág. 173), sendo essa a data de início da suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo prazo de um ano.
6. Findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 567, sendo correto o pronunciamento da prescrição, que ocorreu em 23.09.2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.